Tribunal: STF
Processo: ARE 1152611
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e processual penal. 3. Homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha. 4. Decisão de pronúncia. Recurso em sentido estrito. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.